Tribunal: TJSP
Processo: 1005349-12.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. SEGURO. AGRAVAMENTO DO RISCO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. 1- Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ante o reconhecimento do agravamento do risco e demora na comunicação do sinistro caracterizados pela conduta do segurado, ora autor apelante. 2- Cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. SEGURO. AGRAVAMENTO DO RISCO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. 1- Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ante o reconhecimento do agravamento do risco e demora na comunicação do sinistro caracterizados pela conduta do segurado, ora autor apelante. 2- Cerceamento de defesa não configurado. 3- Sentença que debateu e julgou com fundamentação lógica e esclarecedora a lide apresentada pelas partes, não havendo qualquer violação aos dispositivos previstos no artigo 93, IX da CF e artigo 489, § 1o do CPC. 4- Agravamento do risco e demora na comunicação do sinistro que afastaram, na hipótese dos autos, o direito à indenização. Aplicabilidade das regras dos artigos 768 e 771 do Código Civil. 5- Danos materiais, lucros cessantes e morais insuscetíveis de reparações e compensação no caso concreto. 6- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pelo apelante sucumbente, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC e do Tema 1059 do STJ. 7- Sentença mantida per relationen, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso de apelação não provido.